Tribunal: STF
Processo: HC 145983
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Excesso de prazo no julgamento de mérito do HC dirigido ao STJ. Não ocorrência. Writ impetrado àquela Corte com regular e proporcional andamento. Regimental não provido.